Tribunal: CARF
Processo: 19515.720958/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXONERADO INTEGRALMENTE PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Falta ao contribuinte interesse jurídico recursal quando o Acórdão Recorrido foi suficiente para exonerar integralmente o crédito tributário.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA AGRAVADA. ATRASO E ATENDIMENTO PARCIAL DAS INTIMAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE OBSTRUÇÃO OU EMBARAÇO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DA SANÇÃO.
Se o contribuinte, durante o procedimento fiscal, apresenta-se e traz parte da documentação solicitada, ainda que a destempo, não se sustenta a presença de obstrução ou de embaraço para justificar e motivar a majoração sancionatória prevista no §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
In casu, reforça o descabimento da ampliação da pena o fato da inércia pontual e do atraso do contribuinte verificados não representarem efetivo obstáculo na apuração da infração tributária, propriamente considerada, além da constatação de que tais falhas apenas dariam margem a consequências desfavoráveis ao próprio sujeito passivo, como o arbitramento e a presunção de omissão de receitas.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não subsiste a qualificação da multa justificada de maneira genérica, simplesmente transcrevendo dispositivos legais sem realizar qualquer imputação de fatos e subsumi-los à norma geral e abstrata, em patente prejuízo ao exercício do direito de defesa.
DECADÊNCIA. ARTIGO 150, §4o DO CTN
Comprovado que o contribuinte efetuou o recolhimento, ainda que parcial, do tributo e ausentes o dolo, fraude ou simulação, mister o reconhecimento da extinção dos créditos tributário constituídos após o prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador.
DECADÊNCIA. ARTIGO 173, 1 DO CTN.
Nos casos de ausência de pagamento, o prazo para constituição do crédito tributário decorre em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado. Após o que, os créditos tributários estão extintos pela decadência.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720958/2013-71
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.259 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrentes
ALFATRONIC S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXONERADO
INTEGRALMENTE
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR.
Falta ao contribuinte interesse jurídico recursal quando o Acórdão Recorrido
foi suficiente para exonerar integralmente o crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA AGRAVADA. ATRASO E ATENDIMENTO PARCIAL DAS
INTIMAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE OBSTRUÇÃO OU EMBARAÇO.
AFASTAMENTO DO AUMENTO DA SANÇÃO.
Se o contribuinte, durante o procedimento fiscal, apresenta-se e traz parte da
documentação solicitada, ainda que a destempo, não se sustenta a presença de
obstrução ou de embaraço para justificar e motivar a majoração sancionatória
prevista no §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
In casu, reforça o descabimento da ampliação da pena o fato da inércia pontual
e do atraso do contribuinte verificados não representarem efetivo obstáculo na
apuração da infração tributária, propriamente considerada, além da constatação
de que tais falhas apenas dariam margem a consequências desfavoráveis ao
próprio sujeito passivo, como o arbitramento e a presunção de omissão de
receitas.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não subsiste a qualificação da multa justificada de maneira genérica,
simplesmente transcrevendo dispositivos legais sem realizar qualquer
imputação de fatos e subsumi-los à norma geral e abstrata, em patente prejuízo
ao exercício do direito de defesa.
DECADÊNCIA. ARTIGO 150, §4o DO CTN
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720958/2013-71
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

Comprovado que o contribuinte efetuou o recolhimento, ainda que parcial, do
tributo e ausentes o dolo, fraude ou simulação, mister o reconhecimento da
extinção dos créditos tributário constituídos após o prazo de 5 (cinco) anos da
ocorrência do fato gerador.
DECADÊNCIA. ARTIGO 173, 1 DO CTN.
Nos casos de ausência de pagamento, o prazo para constituição do crédito
tributário decorre em cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado. Após o que, os
créditos tributários estão extintos pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário e negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem refletir o a demanda até o momento de sua prolação, adoto o relatório do
Acórdão Recorrido de fls. 1.060/1.071:

“Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 813-868,
relativo(s) ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido-CSLL, Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS e Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS,
ano(s)calendário 2007, com crédito total apurado no valor de R$ 6.779.107,06,
incluindo o principal, a multa de ofício e os juros de mora, atualizados até
05/2013.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

Também integra os Autos de Infração o Termo de Verificação/Relatório Fiscal
(fls. 575-583).
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo
incorreu na(s) seguinte(s) infração(ões): Omissão de receitas, caracterizada
por pagamentos não escriturados.
O lucro do contribuinte foi ainda arbitrado em razão da não apresentação
dos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal. Sobre a
exigência principal, decorrente da receita omitida, foi aplicada a multa de
ofício agravada e qualificada (225%).
Sobre a exigência decorrente, exclusivamente, do arbitramento do lucro, a
multa agravada (112,5%).
Foram ainda responsabilizadas pelo cumprimento da obrigação tributária as
pessoas físicas:
• Moracy Oswaldo das Dores, CPF 173.100.76800;
• Marcus Richetti, CPF 937.179.46820; e
• Daniela Aparecida das Dores, CPF 281.505.88809.
Para justificar a exação a autoridade lançadora assevera:
• O valor da receita considerada, inicialmente, para efeito de apuração do lucro
arbitrado, no total de R$ 26.330.328,63, foi a “receita de revenda de
mercadorias no mercado interno”, informada na DIPJ 2008;
• Sobre o lucro arbitrado foi adicionada a receita financeira, no valor de R$
102.894,57, também informada na DIPJ 2008;
• Os valores declarados em DCTF foram considerados na apuração do crédito
tributário decorrente da receita declarada (arbitramento do lucro);
• O agravamento da multa, sobre o crédito tributário decorrente da receita
declarada, foi motivado pela falta de prestação de esclarecimentos, na forma
do art. 959, inciso I, do RIR/99;
• A receita omitida, no valor total de R$ 7.050.016,58, corresponde às notas
fiscais de compras efetuadas junto a IWS, no ano 2007, cujos pagamentos não
foram comprovados;
• A qualificação da multa foi motiva pela ocorrência de fraude;
• O agravamento da multa, sobre o crédito derivado da receita omitida,
decorreu do não atendimento às intimações, para apresentação dos livros e
documentos fiscais, no prazo previsto.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 29/05/2013 (fls. 813, 834, 850
e 859) e apresentou sua impugnação (fls. 877-916), na qual alegou em síntese
que:
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

Da decadência
1. O lançamento está atingido pela decadência, nos termos do art. 150, §4o,
CTN;
Dos vícios da ação fiscal
2. O MPF-D n° 08.1.90.002011036485 foi concluído em prazo superior a um
ano, exigido para o MPFF;
3. O servidor Dalmo Restum de Macedo Rocha, que emitiu o MPF-F n°
08.1.90.002013004564, não possuía competência para tanto, nos termos da
Portaria DEFIS/SPO n° 171. de 08/07/2011, pois não tinha DAS de Chefe de
Divisão de Fiscalização;
4. O procedimento fiscal instaurado em desacordo com as normas da
legislação e da portaria regulamentadora restará contaminado de vício
insanável o bastante para torna-lo nulo de pleno de direito;
5. Não havia autorização para lançamento das contribuições reflexas (CSLL,
COFINS e PIS); Das multas aplicadas
6. As multas aplicadas ofendem os princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade;
7. O Supremo Tribunal Federal estendeu o princípio da vedação ao confisco às
multas pecuniárias, quando excessivamente onerosas, conforme Ação Direta
de Inconstitucionalidade n° 10751/ DF;
8. Os julgados às folhas 902-907 aprofundaram o entendimento do STF,
considerando confiscatória mesmo a multa de 75%;
9. A autoridade fiscal não demonstrou de forma cabal e inconteste o dolo nem
individualizou a conduta, supostamente praticada pela ora impugnante, para
aplicar a multa de 225%;
10. A mera repetição de dispositivo legal é insuficiente para aplicar a multa de
225%. Para tanto, faz-se necessário a apresentação dos fundamentos que
sustentam a medida;
11. Não deu causa à emissão de notas frias, sendo somente adquirente de
produtos para revenda;
12. À época, desconhecia a situação fiscal de seus diversos fornecedores;
13. Nos autos não consta o laudo relativo ao exame pericial que ateste a
inidoneidade dos documentos fiscais, nem declaração da autoridade lançadora
nesse sentido;
14. Deixar de apresentar registros contábeis, fiscais e os comprovantes dos
pagamentos efetuados não caracterizam fraude nem conluio;
15. Não pode ser responsabilizada por ato de terceiros;
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

16. Apresentou as notas fiscais relativas às compras realizadas em 2007 junto
à IWS Produtos para Limpeza Ltda., CNPJ/MF 01.395.980/000131, bem
como apresentou a cópia digitalizada dos livros de entrada e saída de
mercadorias.
Os responsáveis solidários Daniela Aparecida das Dores, Marcus Richetti e
Moracy Oswaldo das Dores apresentaram suas impugnações (fls. 930-960,
967997, 10041034), nas quais alegaram que:
1. A autoridade lançadora atribuiu a responsabilidade solidária, apenas
reproduzindo o texto da lei, sem individualizar a conduta e sem demonstrar as
infrações praticadas, ou que poderia evitar, para que o ora impugnante se torne
pessoalmente responsável pelo crédito constituído em desfavor de pessoa
jurídica;
2. No Termo de Verificação/Relatório Fiscal, às fls. 516/520 do PAF n°
19515.720959/201316, não consta qualquer informação relativa à sujeição
passiva solidária;
3. A qualificação de responsável solidário pelo crédito tributário, constituído
nos autos do processo administrativo fiscal, é competência exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Nacional, quando da execução fiscal. Portanto, a
autoridade lançadora, ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil (AFRFB) não é competente para atribuir à Solidariedade Passiva.
A unidade de origem informou que as impugnações foram apresentadas dentro
do prazo tempestivo, em 01/07/2013 (fl. 1058).”

O Acórdão Recorrido, em apertada síntese, deu provimento às Impugnações,
reconhecendo a decadência e a falta de fundamentação suficiente da autuação para justificar a
qualificação e o agravamento da Multa. Assim, exonerou integralmente os sujeitos passivos tributários.
Sobre os vícios alegados pelos sujeitos passivos relativamente ao Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), asseverou que eventuais vícios na conduta do MPF não são capazes de
macular o lançamento, seja pela ausência de previsão legal nesse sentido, seja porque a portaria que
dispõe sobre o MPF é norma infralegal que apenas regularia o planejamento e controle das atividades de
fiscalização, não tendo o condão de anular a autuação calcada em normas legais.
Assevera ainda que os sujeitos passivos não teriam comprovado qualquer irregularidade
sobre prazo de conclusão do MPF-F (art. 2o, I, c/c art. 3o, I, Portaria RFB no 3.014/2011), até porque o a
autuação foi lavrada em 29/05/2013, antes do prazo de conclusão de referido MPF-F cujo termo final foi
18/16/2013 (fl. 03)
Sobre a alegação de que a multa imposta seria confiscatória e violaria a
razoabilidade e proporcionalidade, o Acórdão Recorrido entendeu que “as alegações de ofensa aos
princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade não podem ser oponíveis às
autoridades administrativas”, porque estariam elas totalmente vinculadas aos ditames legais (art. 116, inc.
III, da Lei n.o 8.112/1990, art. 142 do CTN, parágrafo único,), referindo-se ao Parecer Normativo Cosit/
SRF no 329/1970 e o art. 7o da Portaria MF no 341/2011.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

Além disso, consignou que princípio do não-confisco seria inaplicável às penalidades,
bem como entendeu que as penalidades aplicadas estariam calcadas na lei, enquanto o julgamento tomado
na ADI 1075 (no qual se estendeu às penalidades a aplicação do princípio do não-confisco) não teria
efeitos erga omnes nem mesmo sobre o art. 9.430/96, bem como não vincularia a administração (I do §
6o do art. 26-A do Decreto no 70.235/72)
Acerca da qualificação da multa de ofício, entendeu que a autoridade fiscal não teria
fundamentado suficientemente seu cabimento, limitando-se a repetir o dispositivo legal que a veicula.
Especificamente sobre o agravamento, considerou que a fiscalizada forneceu à
Autoridade Fiscal notas fiscais de compras e cópias digitalizadas de seus livros de entrada e saída de
mercadorias que serviram à autuação. Entendeu, que a mera falta de atendimento das intimações no prazo
determinado não é suficiente para o agravamento, e que não haveria razão suficiente para o agravamento
da multa, pois o tipo legal requer a ocorrência de prejuízo à ação fiscal em decorrência da conduta
omissiva (prejuízo que pode ser inclusive sanado com o recurso às presunções legais), o que inocorreu.
Sobre a decadência, entendeu aplicável a contagem pela forma do artigo 150, §4o do
CTN por ter verificado o recolhimento parcial dos tributos e por ter sido afastada no Acórdão Recorrido a
ocorrência de Fraude Dolo ou Simulação.
Apena com relação ao PIS e à COFINS do período de apuração de Fevereiro de 2007 não
identificou pagamentos, razão pela qual computou o prazo decadencial na forma do artigo 173, I do CTN.
Em ambos os casos entendeu operada a decadência, já que todos os créditos tributários
em questão teriam fatos geradores anteriores a 30/05/2008, considerando que o lançamento ocorreu em
29/05/2013.
Por fim, deixou de apreciar os argumentos relativos à responsabilidade solidária
ante a extinção dos créditos tributários pela decadência.
Foi interposto Recurso de Ofício necessário nos termos do artigo 34, I do Decreto no
70.235/72.
O Contribuinte e o Responsável Marcus Ricchetti foram intimados pela via postal em
15/07/2014, conforme ARs de fls. 1.115/1.116. Já os Responsáveis Daniela Aparecida das Dores e
Moracy Oswaldo das Dores foram intimados por edital afixado em 21/07/2017 e desafixado em
21/08/2014 (fls. 1.119/1.120)
Apenas o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, protocolado em 14/08/2014.
A despeito de vencedor em tese que gerou a exoneração integral do crédito tributário, em seu Recurso
Voluntário pleiteou a nulidade do Auto de Infração em virtude dos alegados vícios relacionados ao
Mandado de Procedimento Fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

1
- Admissibilidade
1.1
RECURSO VOLUNTÁRIO

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário e do Recurso de Ofício, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), e verifico o recurso é tempestivo.
Observo, no entanto, inexistir interesse jurídico processual do contribuinte em
recorrer, dado que restou vencedor em primeiro grau, tendo o Acórdão Recorrido exonerado o
crédito tributário em sua integralidade pelo reconhecimento da decadência.
De todo modo, ainda que fosse o caso de conhecimento do recurso, versa ele
unicamente sobre nulidades decorrentes de vícios apontados sobre o Mandado de Procedimento
Fiscal, o que atrairia a aplicação da Súmula CARF no 171, vinculante aos membros deste
Conselho por força do artigo 72 do RICARF (Portaria MF no 343/2015).
“Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

1.2
RECURSO DE OFÍCIO NECESSÁRIO
O Recurso de Ofício necessário foi declarado no próprio Acórdão Recorrido à fl.
1.061. Vejamos:
“Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3,
de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do
crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em
segunda instância.”
Na forma da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
necessário, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento em R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais), na forma da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:

“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
da União.

Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.”
Concretamente, observo que a origem julgou o mérito em favor do contribuinte
reconhecendo a decadência e assim exonerando-o o crédito tributário que atinge o seguinte
montante:
Tributo
Valor
Multa
IRPJ
R$ 782.850,64 R$ 1.021.555,97
CSLL
R$ 357.767,48 R$ 474.645,27
PIS
R$ 214.281,04 R$ 288.839,38
COFINS
R$ 989.020,70 R$ 1.333.175,31
Total
R$ 2.343.919,86 R$ 3.118.215,93
Total
Consolidado
R$5.462.135,79

Portanto, o Recurso de Ofício necessário merece ser conhecido.
2
- Mérito

2.1
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO

Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

O agravamento da Multa de Ofício aplicada sobre as receitas conhecidas
declaradas foi assim fundamentado no Termo de Verificação Fiscal (fl. 580):
8.7 O valor de receita a ser inicialmente considerado para efeito de tributação na
forma de lucro arbitrado é o constante da linha 04, ficha 06A da DIPJ 2008, ano
calendário 2007, no total de R$ 26.330.328,63, como "receita de revenda de
mercadoria no mercado interno". A base de cálculo do lucro arbitrado,
calculada sobre o valor da receita de revendas, será adicionada a receita
constante na linha 22, desta mesma ficha, no total de R$ 102.894,57 à título de
"outras receitas financeiras" (artigo 536 do RIR/99, Lei 9.249/95). Esta receita
financeira será acrescida à base de cálculo do lucro arbitrado no quarto trimestre
de 2007, pois o contribuinte não apresentou a documentação necessária para que
se pudesse apurar a mesma mês a mês. Anexa a este relatório encontra-se uma
planilha denominada "ANEXO 15 - Demonstrativo do Cálculo do IRPJ —
Receitas Declaradas" na qual estão especificados os valores das receitas de
revenda de mercadorias mês a mês, conforme DACON e DIPJ entregues pelo
contribuinte, o cálculo do imposto de renda e adicional e finalmente o imposto
devido o qual será objeto de lançamento de oficio. Os valores declarados em
DCTF serão considerados, para efeito de abatimento, no item 8.10 abaixo.
Sobre o valor lançado será aplicada a multa de 75% conforme disposto no
Inciso I do Art. 957 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, agravada em 50% (cinqüenta por cento), por não ter
prestado os devidos esclarecimentos de acordo com o artigo 959, inciso I, desse
mesmo regulamento.

Já o agravamento da Multa de Ofício aplicada sobre as receitas conhecidas
omitidas foi assim fundamentado no Termo de Verificação Fiscal (fl. 582):
“10 - DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFICIO - Decorrido o prazo,
ocorreu o não atendimento às intimações proferidas pela fiscalização, para
apresentação dos livros e documentos fiscais, sendo que o contribuinte ficou
alertado de que o não atendimento à intimação nos prazos especificados
ensejaria o agravamento de penalidade, relativa as Receitas Omitidas, em 50%,
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

das multas a que se referem os incisos I e II do caput do art. 44 da Lei 9.430 de
27/12/1996, por ter infringido o artigo 959, incisos I do RIR/99, Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.”
O Acórdão Recorrido considerou incabível a aplicação da multa agravada no caso
em questão, sob as seguintes justificativas:
“Acontece que, no entender deste julgador, a mera falta de atendimento das
intimações, no prazo marcado, não é motivo suficiente para a o agravamento da
multa. Embora o art. 44 seja silente, o agravamento da multa requer a
ocorrência de prejuízo à ação fiscal em decorrência da conduta omissiva do
sujeito passivo, hipótese em que realmente restaria comprovado o embaraço à
fiscalização.”
Pensar de modo diverso, seria admitir o agravamento da multa a qualquer falta
de esclarecimentos, ou pior, a todo atraso no atendimento às intimações. Seria
admitir, a exemplo, o agravamento da multa nos casos de não apresentação dos
livros contábeis e fiscais de escrituração obrigatória ou que não houvesse
qualquer iniciativa do sujeito passivo para comprovar a origem dos depósitos
bancários.
Há hipóteses em que o legislador supriu a omissão contribuinte por presunções
legais. Para esses casos, a simples omissão nem sempre causa embaraço à
fiscalização, pois esta pode se socorrer das presunções legais para dar logro à
ação fiscal.
Veja-se a falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais de escrituração
obrigatória. O fato pode dar ensejo ao arbitramento do lucro (art. 47, III, Lei no
8.981/95), medida que pode afastar a ocorrência de embaraço à fiscalização se
os demais elementos fornecidos pelo sujeito ou disponíveis ao fisco forem
suficientes para conclusão da ação fiscal.
No caso vertente, o agravamento da multa sobre o crédito decorrente da receita
omitida foi motivado pela não apresentação dos livros e documentos fiscais, no
prazo previsto. Acontece que o fato foi utilizado pela fiscalização para o
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

arbitramento do lucro. O lucro, por vez, foi arbitrado, tomando por base a
receita presumida a partir das notas fiscais de compras do sujeito passivo, por
este fornecidas (fl. 576). Verificado que a conduta do sujeito passivo não
provocou prejuízo à continuidade da ação fiscal, não há razão para o
agravamento da multa.
O agravamento da multa sobre os créditos decorrentes do arbitramento do lucro
foi motivado pela falta de esclarecimentos satisfatórios do sujeito passivo. Ora,
se não há razão para agravamento da multa sobre a receita omitida, menos ainda
há para o agravamento da multa sobre o crédito decorrente do lucro arbitrado,
onde receita utilizada é a declarada pelo próprio sujeito passivo.
Assim, na ausência de qualquer prejuízo da conduta do sujeito à configuração
das infrações, incabível o agravamento da penalidade.”
O agravamento da Multa de Ofício tem previsão legal no artigo 44, parágrafo 2o
da Lei no 9.430/96.
“§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta
Lei. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”

A jurisprudência do CARF há muito tempo se firmou no sentido de que o
agravamento da multa não tem cabimento em caso de qualquer falha no atendimento às
solicitações da fiscalização. Embora haja posicionamentos variados quanto a qual tipo de
omissão do sujeito passivo pode dar ensejo ao arbitramento, consolidou-se nas Súmulas 96 e 133
a posição de que a omissão na entrega de livros e documentos da escrituração fiscal do
contribuinte não permite por si só o agravamento quanto essa omissão acarretou consequência
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

diversa em tese desfavorável para o sujeito passivo, como o arbitramento ou a presunção de
omissão de receitas. Vejamos referidas súmulas:
“Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.”

“Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.”

Penso que a decisão de piso bem refletiu o posicionamento de ambas as súmulas,
porque a conduta apontada como causa do agravamento, tratando-se das receitas omitidas, foi
justamente a causa da presunção de omissão de receitas, sobre as quais se apurou o Lucro
Arbitrado, e a conduta apontada como causa para agravamento do caso das receitas declaradas
também deu causa ao arbitramento.
De todo modo, verifica-se que o Contribuinte apresentou desde o primeiro termo
de intimação fiscal uma série de notas fiscais que foram usadas no arbitramento como fonte da
identificação das receitas omitidas. Vejamos à fl. 576:
“4. Ao ser intimada, em processo de diligência, através do Termo de Intimação
001, lavrado em 07/12/2011 e cuja ciência se deu via postal, através de aviso de
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

recebimento (AR) em 06/01/2012, a ALFATRONIC apresentou várias notas
fiscais relativas às compras realizadas junto a IWS durante o ano de 2007
totalizando R$ 7.050.016,58. Tanto as cópias das notas fiscais (Anexos 1 a 5)
quanto a cópia de uma planilha listando essas notas (Anexo 6) encontram-se
anexadas a este processo.”
Também às fls. 577, verifica-se que o Contribuinte atendeu, embora parcialmente
e com atraso, o Termo de Intimação Fiscal no 003, apresentando CD contendo as cópias de seus
livros de entradas e saídas de mercadorias. Vejamos:
“6. Somente após expirado o prazo concedido, a Alfatronic entregou um CD
contendo apenas e tão somente cópias digitalizadas dos livros de entrada (nos
quais encontram-se inclusive registradas as notas fiscais relativas às compras
realizadas junto a IWS no ano de 2007) e saída de mercadorias e de uma Ata de
Assembléia. O recibo SVA referente ao CD entregue encontra-se no Anexo 13.
Os demais itens não foram entregues dentre eles os arquivos digitais da
contabilidade (item 5.4 acima) e os comprovantes de pagamento (item 5.1
acima) e nem sequer apresentou qualquer justificativa para o não atendimento
ao que foi solicitado.”
E a fiscalização confirma, nos itens 8.4 e 10 do Termo de Verificação, que o não
atendimento do termo de intimação posteriormente enviado — para reiterar a intimação anterior
atendida em parte e acrescentar o pedido de apresentação do livro de registro de IPI — deu
ensejo ao arbitramento e à presunção de omissão de receitas.
Adotando o entendimento consolidado nas súmulas, mas esclarecendo posição
peculiar a seu respeito, é esclarecedora a declaração de voto proferido pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa no Acórdão CARF no 9101-005.012:

“Esta divergência quanto à necessidade de demonstração de embaraço à
Fiscalização para agravamento da penalidade se mostra suficiente para que o
recurso especial da PGFN seja CONHECIDO.
Mas, no mérito, embora seja inconteste que a Contribuinte deixou de atender
intimações que lhe foram dirigidas durante o procedimento fiscal, e esta
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

Conselheira concorde com o entendimento firmado no paradigma, no sentido de
a aplicação do agravamento em tela não pressupor efetivo embaraço à atividade
fiscal, não se pode negar que esta punição diferenciada é dependente de
intimação validamente formulada por parte da autoridade fiscal. Em outras
palavras, embora o agravamento da penalidade não exija demonstração do
prejuízo, em alguma medida, causado pela omissão do sujeito passivo à
constituição do crédito tributário, a sanção em debate não seria aplicável
frente ao descumprimento de intimações imotivadas ou desnecessárias,
bem como, na esteira da jurisprudência deste Conselho, que já tenham
consequências outras previstas na legislação tributária.” (grifo nosso)

Ainda que não se entendesse pela aplicação das Súmulas CARF no 96 e 133,
também entendo que o agravamento não poderia prosperar, seja por alinhar-me ao entendimento
de que as hipóteses de agravamento são restritas e literalmente prescritas em Lei, de maneira que
apenas desatendimentos especificamente listados na lei são causa para o arbitramento — a
apresentação da contabilidade, cópias de estatuto social e atas de assembleias, contabilidade não
se encontra entre tais hipóteses legais de arbitramento —, seja por entender que o agravamento
da sanção por embaraço à fiscalização demanda não só a prova do prejuízo efetivo à conclusão
dos trabalhos fiscais, como também do intento doloso do contribuinte em prejudicar os trabalhos
fiscais.
No caso, está clara a ausência de prejuízo à fiscalização, mas de prejuízo ao
contribuinte, já que a fiscalização foi concluída partindo da documentação apresentada pelo
contribuinte e adotando-se as alternativas legais mais gravosas do que a tributação normal, como
o arbitramento e a presunção de omissão de receitas.
Nas palavras do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator do mesmo
Acórdão no 9101-005.012, que adoto como razões de decidir:

“O agravamento da multa de ofício é medida excepcional e extrema.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

Ainda que a Fazenda Nacional defenda hermenêutica literal e objetiva na
interpretação da sua hipótese de aplicação, prevista no §2o do art. 44 da Lei no
9.430/96 – supostamente, então, bastando o contribuinte não atender, no prazo
marcado, a intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar a
documentação requerida para sua aplicação – é também cabível e muito salutar
uma outra leitura, mais subjetiva e consequencial dessa mesma previsão legal,
que prestigia a ponderação do valor jurídico efetivamente tutelado pela sua
existência, que é coibir o embaraço, intencional, ao desempenho da atividade
das Autoridades Fiscais.
Acatando a tese fazendária, de que toda falha, temporal, quantitativa ou
qualitativa, do contribuinte durante o atendimento à Fiscalização,
objetivamente, implicaria no agravamento em 50% (cinquenta por cento) da
penalidade ordinária do lançamento de ofício, e confrontando-a com a realidade
da dinâmica empresarial e as limitações práticas dos contribuintes, fica certo
que tal majoração deixaria de ser uma exceção.
Além disso, na mesma esteira, o dispositivo aqui tratado se apresenta
exclusivamente como ferramenta punitiva do Estado, compondo o ius puniendi
(ainda que formalmente contida no sistema jurídico tributário), ficando sujeita
aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa
penal do Poder Público.
Assim, em ambiente de julgamento e revisão, se a norma que veicula tal sanção,
cotejada com os fatos e circunstâncias específicas da postura dos contribuintes,
bem como suas respectivas consequências, permite uma interpretação mais
favorável ao apenado do que aquela inicialmente adotada pela Autoridade
aplicadora – inclusive de forma que dispensaria o aumento da punição ordinária
- merece, então, prevalecer esta hermenêutica que minimiza os atos punitivos do
Estado. Registre-se que tal axiologia informa a norma contida no art. 112 do
CTN, sendo inquestionável o seu prestígio pelo Legislador complementar de
1966.”

Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

De fato a intenção do legislador foi estabelecer um mecanismo de punição nas
situações em que o atraso no fornecimento das informações solicitadas possa acarretar prejuízos
ao procedimento fiscal como resultado do intento maledicente do contribuinte, que não restou
comprovado no caso.
A necessidade da prova do intento doloso foi muito bem explorada pela
Conselheira Lívia de Carli Germano em declaração de voto apresentada no mesmo Acórdão no
9101-005.012.
“O art. 44, I, e §2o, da Lei 9.430/1996 estabelece que a multa de 75% será
aumentada de metade nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: prestar esclarecimentos, apresentar os
arquivos ou sistemas de que tratam os artigos 11 a 13 da Lei no 8.218/1991, e
apresentar a documentação técnica de que trata o artigo 38 da Lei 9.430/1996.
A norma descreve atos de deficiência no atendimento à fiscalização que,
potencialmente (isto é, hipoteticamente), dariam ensejo ao embaraço à
fiscalização. Mas não se pode perder de vista o fato de que o agravamento
da multa é exasperação de pena fundada em dolo, sendo portanto essencial
que a fiscalização fundamente o aumento em circunstâncias que
evidenciem a intenção do contribuinte de praticar o ilícito prescrito na
norma penal, consistente em não apresentar os documentos e informações
especificamente previstos no §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
No caso dos autos, a deficiência no atendimento à fiscalização certamente gerou
consequências – a começar pelo cálculo da tributação sobre as receitas tidas por
omitidas levando-se em conta exclusivamente a diferença entre as receitas
provenientes das vendas com cartão de crédito/débito e as receitas
contabilizadas. Mas isso não necessariamente significa prejuízo (muito menos
prejuízo doloso, o que é essencial) ao trabalho da fiscalização.
O fato de a autoridade fiscal ter (supostamente) tido que tomar providências
adicionais em virtude da forma como o sujeito passivo atendeu à fiscalização
não quer dizer, necessariamente, que houve dolo do contribuinte em sua
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

conduta. Não se pode tomar o não atendimento à fiscalização como um ato que
possuiria um dolo implícito de embaraçar a fiscalização.
Nesse passo, para que se pudesse caracterizar o dolo capaz de levar à
exasperação da penalidade, seria necessário que a autoridade fiscal tivesse
pontuado, no ato da autuação, aspectos específicos da conduta do sujeito
passivo que revelassem a sua intenção de prejudicar os trabalhos da fiscalização
– os exemplos mais clássicos são os casos em que a autoridade fiscal observa
haver pedidos de extensão de prazo reiterados, e/ou próximos ao prazo
decadencial, ou disponibilização de documentos de forma não organizada. Não
foi o caso. Aliás, pelo contrário, já que como pontuou o i. Relator no voto
supra, a autoridade fiscal sequer especificou em qual inciso do §2o do artigo 44
da Lei 9.430/1996 estaria enquadrada a postura do sujeito passivo.
Neste sentido, é que, novamente rendendo homenagens ao voto do i. Relator,
orientei meu voto para negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.”

Assim, por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício,
afastando o agravamento da multa.

2.2
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO

A autoridade autuante também qualificou a multa de ofício aplicada sobre os
tributos incidentes sobre as receitas omitidas, apurados a partir das notas fiscais de compra
apresentadas pelo contribuinte em procedimento de fiscalização.

Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

8.8 Além da alteração da forma de tributação de Lucro Real para Lucro
Arbitrado, a não apresentação da contabilidade, na forma e prazo estabelecidos,
impossibilitou a comprovação dos pagamentos das operações de compras
realizadas junto a IWS, constantes das notas fiscais apresentadas pela própria
ALFACOM e ensejou uma segunda infração qual seja o lançamento de ofício
dos valores relativos a essas operações, como RECEITAS OMITIDAS, nos
termos do artigo 537 combinado com o artigo 281, Inciso II do Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 e o valor do
imposto referente a esta omissão será calculado de acordo com o disposto no
artigo 288 deste mesmo Regulamento e portanto pelo LUCRO ARBITRADO
conforme já esclarecido no item 8.4 acima.

Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses (Decreto-Lei n2 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei n° 9.430,
de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
ll - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações ¡á pagas ou cuia exigibilidade não
seja comprovada.
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação
a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão (Lei n2 9.249, de 1995, art. 24).
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado
para determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se foro
caso, no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532
(Lei ri° 9.249, de 1995, art. 24).

8.9 Ainda como conseqüência do exposto no item 8.8 acima, ocorrerá a
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO, DE 150% (cento e cinqüenta por
cento), para RECEITA OMITIDA, de acordo com o artigo 957, inciso II, do
RIR/99, Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999, por ter ocorrido fraude, além do agravamento dessa multa em 50%
(cinqüenta por cento), por não ter prestado os devidos esclarecimentos de
acordo com o artigo 959, inciso I, do RIR/99, Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, motivo pelo qual, no
interesse da Fazenda Nacional, promovemos o presente lançamento de ofício do
IRPJ — Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

O Acórdão Recorrido, concordando com o argumento de defesa afastou a
qualificação da multa por não ter vislumbrado no Auto de Infração a presença de justificativa
específica para a qualificação da penalidade.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

Realmente, analisando o Termo de Verificação não encontramos a indicação das
condutas e provas nos quais teria a autoridade fiscal vislumbrado a ocorrência de fraude
relacionada diretamente aos fatos geradores em questão.
A multa qualificada no patamar de 150% é resultado da duplicação da multa
regulamentar, na forma preconizada pelo art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

A qualificação da multa é fruto das condutas de sonegação ou fraude praticadas
pelo sujeito passivo, na forma definida pelos artigos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A
Fiscalização qualificou a multa apontando como fundamento a ocorrência da fraude a que diz
respeito o artigo 72, a seguir transcrito:

Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

No entanto, entendo que a fiscalização não atendeu adequadamente ao
preconizado pelo artigo 142 do CTN, pois deixou de apontar em seu relatório fiscal quais os atos
e fatos verificados nos quais vislumbrou a atuação com fraude do contribuinte ora em tela que
tivesse como finalidade a “adulteração” do fato gerador, impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador, ou excluir ou modificar suas características essenciais.
Não olvidamos que a fiscalização citou, em seu relatório, a existência de
evidências de fraude, verificadas na fiscalização efetuada junto à IWS PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA – empresa coligada e fornecedora da recorrente (fls. 575-576). Entretanto, a
fiscalização deixou de apontar quais seria as fraudes efetivamente perpetradas pela recorrente e
tampouco vinculou a recorrente às fraudes perpetradas pela IWS.
E a simples omissão de receitas não basta à qualificação da Multa, conforme
entendimento sumulado pelo CARF.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo

Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Entendo, assim, que a autuação, nesse ponto, deixou de consignar elemento
essencial ao lançamento tributário, provocando o claro cerceamento do direito de defesa do
contribuinte e assim a nulidade parcial da autuação.
A nulidade, contudo, pode ser superada favoravelmente ao contribuinte nos
termos do artigo 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72, já que também por seus precários
fundamentos a qualificação da multa é improcedente, bem como porque o afastamento da
ocorrência da fraude afeta o termo inicial da contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação para os quais haja pagamento apto a instigar a fiscalização
(inteligência da Súmula CARF no 72).

2.3
DECADÊNCIA
O Acórdão Recorrido reconheceu a decadência do direito à constituição do crédito
tributário, seja pela contagem na forma do artigo 150, §4o, seja pela contagem estabelecida pelo
artigo 173, I, ambos do CTN.
Consignou o Acórdão Recorrido que o IRPJ e as contribuições sociais reflexas
(CSLL, PIS e COFINS) estão sujeitos ao lançamento por homologação do pagamento,
sujeitando-se ao prazo para homologação de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato
gerador, conforme §4o do mesmo artigo 150 do CTN.
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
Na tentativa de definir a exegese vinculante do dispositivo, o Superior Tribunal de
Justiça Julgou o Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos
(Repetitivo de Tema no 163) prevista no artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008.
Transcrevamos a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS
PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito
Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco
constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante
doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas
gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado
(Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial
rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o
"primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro
dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que
se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos
prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal
(Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro",
3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano
Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo
sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de
pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou
adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii)
a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em
26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados,
tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o
Fisco
efetuasse
o
lançamento
de
ofício
substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

O julgamento deu ensejo à edição da Súmula 555 pelo STJ:
“Súmula 555
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”
A interpretação firmada pelo STJ deve ser reproduzida pelos conselheiros do
CARF (art. 62, parágrafo 2o, anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015).
Ocorre que não existe consenso sobre quais seriam os requisitos eleitos pelo STJ como aptos a
ensejar a aplicação do artigo 150, parágrafo 4o do CTN.
A variedade de posicionamentos foi bem sumarizada pela Conselheira Lívia de
Carli Germano, no Acórdão 9101-005.323, de 14 de janeiro de 2021 , cujo seguinte excerto
passo a transcrever:
“A partir de tal repetitivo, desenvolveram-se basicamente duas grandes linhas
de pensamento: (i) a confere importância à “atividade” do contribuinte a ser
homologada (detalharemos as posições oportunamente), e (ii) a que apenas
considera o efetivo pagamento do tributo como capaz de atrair a contagem do
prazo decadencial a partir do fato gerador e, assim, o artigo 150, § 4°, do CTN
(posição defendida pela Fazenda Nacional nos presentes autos).
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

Os que defendem que é necessário o efetivo recolhimento se apegam à
literalidade do artigo 150 do CTN – que, realmente, faz referência à “pagamento
antecipado” - para dizer que o que se homologa é apenas o pagamento efetuado
pelo contribuinte. Assim, uma vez constatada a ausência de recolhimentos, o
prazo decadencial já passa a ser regido pelo artigo 173, I, do CTN.
Dentro dessa linha (dos que exigem efetivo pagamento), há (i) aqueles que
consideram que apenas o efetivo recolhimento de tributos (DARF) é capaz de
fazer com que o prazo decadencial tenha início a partir do fato gerador, nos
termos do artigo 150, §4o, do CTN, e (ii) aqueles que aceitam, além de DARF, a
quitação de tributos via compensação (DCOMP). E ambas essas linhas se
subdividem entre (a) aqueles que exigem o recolhimento dos tributos em
questão no valor e na modalidade/regime objeto da autuação fiscal e (b) aqueles
que consideram que qualquer pagamento efetuado para determinado tributo
atrai a regra do artigo 150, §4o, do CTN.
Em lado oposto estão os que adotam a chamada “teoria da atividade” e,
basicamente, interpretam o repetitivo e a Súmula do STJ como dando
importância não apenas ao pagamento do tributo, mas a alguma atividade do
sujeito passivo que já permita à fiscalização revisar a apuração efetuada e, se for
o caso, produzir a respectiva autuação fiscal.
Dentre os que reputam a “atividade” como importante para atrair a contagem da
decadência a partir do fato gerador (por aplicação do artigo 150, §4o, do CTN)
estão aqueles que (i) apenas consideram declarações com efeitos de confissão
de dívida; (ii) consideram declarações apresentadas ao fisco com ou sem efeitos
de confissão de dívida, mas desde que tais declarações não sejam
desconsideradas pela fiscalização; e (iii) consideram quaisquer declarações
apresentadas ao fisco, com ou sem efeitos de confissão de dívida, validadas ou
não pela fiscalização. E, dentro de cada uma dessas três linhas, há aqueles que
(a) apenas consideram declarações que efetivamente reportem crédito tributário
a pagar; (b) consideram declarações que efetivamente reportem crédito
tributário a pagar ou que revelem apuração negativa de base de cálculo; (c)
consideram declarações com ou sem crédito tributário a pagar, com base de
cálculo positiva ou negativa, ou mesmo zeradas.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

Cada linha tem argumentação própria e fundamentação congruente. E é em
razão de toda essa criatividade que a jurisprudência deste CARF oscila bastante,
a depender do caso concreto.”
Às vertentes relacionadas com bastante perspicácia pela Conselheira, acrescento a
corrente pela qual não basta o pagamento ou a atividade, isoladamente, sendo necessário tanto o
pagamento quando a declaração com efeitos constitutivos.
E considerando essas vertentes, o Relator Caio Cesar Nader Quintella bem
consignou no Acórdão no 9101-004.944 o posicionamento que vem sendo adotado pela CSRF:
“O entendimento atual desta E. Corte administrativa, interpretando e
observando o efetivo teor da decisão alcançada pelos Exmos. Ministros do E.
STJ no julgamento do REsp n° 973.733/SC, é de que pagamentos e retenções do
mesmo tributo objeto do crédito exigido, no mesmo período abrangido no
lançamento de ofício, bastam para configurar recolhimento a ser homologado,
atraindo a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN. Também, em muitos
casos, aceita-se a constituição definitiva, por instrumento legal hábil, dos
mesmos tributos lançados no período autuado para atrair esse norma de
caducidade.
Não se exige, para a atração de tal regra especial de caducidade, o pagamento
parcial antecipado do mesmo e específico tributo sob exigência na Autuação.
Entende esse Conselheiro que, se assim fosse, estar-se-ia diante de verdadeiro
paradoxo, cujo resultado seria a virtual inaplicabilidade prática do art. 150, §4o
do CTN na contagem do prazo decadencial de tributo objeto de Autuação fiscal
– o que, claramente, não restou estabelecido no precedente julgado pelo E. STJ
e tampouco revela ser a mens legis incutida nas disposições do §4o do art. 150
do CTN.
Ilustrando e, exatamente, versando sobre esta matéria, confira-se o
recente v. Acórdão no 9101-004.410, proferido por esta mesma 1a Turma
da CSRF, de votação unânime e relatoria da I. Conselheira Viviane Vidal
Wagner, publicado em 07/01/2020:
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

(...)
Mais do que isso, a definitiva superação institucional dessa tese fazendária,
agora trazida diante deste N. Colegiado, fica claríssima na observação do
ratio contido nas Súmulas CARF no 99, no 135 e no 138:”

No caso concreto, o próprio Acórdão Recorrido cuidou de apurar e certificar
nos sistemas da Receita Federal a existência de pagamentos para quase todas as competências
em questão. Vejamos o que constatou o Acórdão Recorrido:
“Quanto à existência de antecipações de pagamentos, consulta à base de dados
da RFB aponta a ausência de recolhimentos apenas para o PIS e COFINS, PA
fev/07 e mar/07. Tem-se então que estes os créditos tributários se submetem à
regra decadencial do art. 173, inciso I, do CTN.
O lançamento dos créditos tributários de PIS e COFINS, PA fev/07 e mar/07
poderia ser efetuado ainda no curso do ano-calendário 2007. Na forma do art.
173, I, CTN, o prazo para constituição desses créditos expirou em 31/12/2012
(cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado). O lançamento ocorreu em 29/05/2013.
Logo, os referidos crédito tributários estão alcançados pela decadência.
Os demais créditos se submetem à regra do lançamento por homologação do
pagamento. O lançamento ocorreu em 29/05/2013. Logo, todos estes créditos
tributários, cujos fatos geradores são anteriores à 30/05/2008, estão
atingidos pela decadência.
E computando-se como marco interruptivo do prazo decadencial não a data de lavratura
do Auto de Infração, mas a de ciência do contribuinte (termo que reputo correto, mas que infelizmente
não se consegue inferir dos autos), melhor sorte não assistiria à Recorrente, dado que a intimação do
lançamento por óbvio ocorre após o lançamento propriamente dito.

Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2013-71

3
- Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício necessário, não
conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo
hígido o Acórdão Recorrido que exonerou integralmente o crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1183
DF CARF MF
Original